Tribunal: TJPA
Processo: 0020023-34.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020023-34.2018.8.14.0401

RECORRENTE: JOSE LUIZ FARIAS ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
1 –
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE RECUSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. NULIDADE INEXISTENTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
2 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO AUTOS.
3 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. MOTIVO FÚTIL MINIMAMENTE FUNDAMENTADP NA SENTENÇA.
4 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
5 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO.
5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ LUIZ FARIAS ALVES
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso II, c/c Art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, argumenta o réu preliminarmente que teve seu direito ao contraditório e a ampla defesa violados, na medida em que as testemunhas arroladas pela defesa não foram intimadas para comparecimento em audiência, motivo pelo qual demanda pela nulidade da audiência e de todos os atos subsequentes.

No mérito, discorre acerca de sua impronúncia, sob a alegação de que inexistem provas suficientes da autoria. Subsidiariamente, requereu sua absolvição em razão da conduta ter sido praticada sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora reconhecida na sentença, desclassificando a imputação penal para a modalidade simples do crime de homicídio, ou ainda, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 09.09.2018, por volta das 23h00min, na Rua Augusto Lobato, bairro do Benguí, na cidade de Belém/Pa, o denunciado José Luiz Farias Alves atentou contra a vida da vítima José Luiz Chaves Cavalcante, desferindo-lhe vários golpes de faca na região abdominal, o que lhe causou diversas lesões.

Informa que que após voltar de um bar, o acusado foi para sua casa, quando sua esposa o impediu de entrar na residência, fato que culminou com a discussão entre o casal, resultando em gritaria e agressões.

Diante da discussão, o ofendido, vizinho do casal, interveio na situação para tentar impedir as agressões, tendo desferido um soco no rosto e no peito do réu, o qual pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima, causando-lhe inúmeras lesões na barriga, chegando a expos seus órgãos internos.

Esclarece que a vítima só não foi morta porque a testemunha João Alcides Santana Franco impediu que isso acontecesse, tendo o réu empreendido fuga do local, contudo, foi localizado e agredido por populares, tendo sido levado em seguida para o posto de saúde do bairro, local onde foi preso em flagrante.

Segue informando que a arma do crime não foi localizada pois o denunciado dela se desfez, já a vítima foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, local onde foi internado e submetido a cirurgia.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, preliminarmente pela nulidade da realização da última audiência de instrução e dos atos subsequentes, argumentando para tanto que teve seu direito de defesa violado por ter sido indeferido seu pleito de oitiva de testemunhas.

A preliminar arguida deve ser rejeitada.

Em análise atenta dos autos, observa-se que as testemunhas arroladas pela defesa não foram ouvidas em juízo por não terem sido localizadas no endereço informado pelo causídico, tendo sido frustrada a intimação para comparecimento em audiência, tendo o magistrado condutor do feito indeferido o pleito da defesa que insistia na continuidade na instrução, sem, contudo, apresentar endereço suficiente para localização dos depoentes.

Sobre a questão, é consabido que o simples requerimento de produção de prova não induz necessariamente ao deferimento do pleito, competindo ao magistrado indeferir as de natureza desnecessária ou protelatórias, especialmente, quando não demonstrada pela defesa técnica o prejuízo suportado em razão do indeferimento do pleito. Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O simples fato de haver requerimento, pela Defesa, no sentido de se produzir determinada prova testemunhal não induz necessariamente o deferimento do pleito e, consequentemente, "nulidade decorrente de ofensa a garantias fundamentais no âmbito de ação penal", sendo facultado ao juiz deferi-las, ou não, fundamentando seu entendimento de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

II - É lícito ao juiz o indeferimento da produção de provas que entenda protelatórias ou desnecessárias.

III - Em se constatando que o Magistrado de origem indeferiu o pedido de oitiva de testemunha, fundamentando a decisão de acordo com as normas processuais vigentes, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV - A via estreita do habeas corpus não é meio adequado para verificação de conveniência ou necessidade de produção de provas, se a avaliação desse juízo de discricionariedade do julgador demanda, como in casu, o cotejo analítico e aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 98.291/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há constrangimento ilegal no indeferimento da produção da prova quando a parte, intimada para tanto, não logra êxito em justificar a necessidade e a relevância da oitiva das testemunhas indicadas, bem como a relação de cada uma delas com os fatos narrados na denúncia.

2. É pacífico nesta Corte Superior que "O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal confere ao juiz do processo, destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e a conveniência da realização das diligências requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se revelem protelatórias ou impertinentes, ou seja, que no seu entender se mostrem irrelevantes para o deslinde da controvérsia" (RHC n. 53.116/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 15/2/2016).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 114.752/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

Ademais, no âmbito das nulidades processuais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
de modo que, não tendo sido demonstrado o efetivo detrimento à defesa do recorrente em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas, não há que se falar na nulidade do ato processual. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. No entanto, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief.

2. Neste caso, a defesa não apontou, de forma clara, de que modo o indeferimento da produção das provas pleiteadas mitigou as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, o que inviabiliza o reconhecimento dos vícios apontados.

3. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

4. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).

5. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 625.639/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Em razão do exposto, rejeito a preliminar arguida e adentro ao mérito recursal.

Em resumo, demanda o recorrente por sua impronúncia, na forma do art. 414 do CPP, ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva, bem como sua absolvição em razão do reconhecimento da legitima defesa. Alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora constante na sentença, com a desclassificação do crime para sua modalidade simples, além da desclassificação do crime para o de lesão corporal.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada pelos documentos médicos acostados aos autos (
fls. 287/298 –

ID 12530943
), os quais apontam a existência de múltiplos ferimentos por arma branca especialmente na região abdômen, resultando em evisceração do ofendido.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizadas em 03.11.2022 (
fl. 301 – ID 125309450
) e em 25.11.2022 (
fl. 416 – ID 12530979
), cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE.

Em sua oitiva a vítima JOSÉ LUIZ CHAVES CAVALCANTE, descreveu a ação criminosa do recorrente de forma detalhada, informando que:

“(...) estava pro Círio de Nazaré de Vigia, então, quando eu cheguei, era uma faixa de 11h, 10:30h; que a minha irmã se encontrava lá do lado de fora da casa de onde a gente morava, que é uma casa que foi deixada pelo nosso tio, e eu perguntei pra ela o que ela tava fazendo lá fora chorando, e ela respondeu que tinha brigado com o marido e que ele tinha batido nela, e aí eu perguntei sobre a nossa mãe que é acamada, e ela disse que tava lá atrás, e eu perguntei onde tava o marido dela, o Luiz, e ela respondeu lá atrás; que eu botei minha mochila na costa e entrei pelo saguão, quando eu cheguei lá atrás, ele se encontrava em pé; que eu falei pra ele OLHA, QUANDO TU FOR BRIGAR COM A ANA, VÃO BRIGAR LÁ FORA QUE VOCÊS NÃO TÃO RESPEITANDO A MAMÃE (textuais); que aí eu passei por ele, e aí eu só senti arder duas vezes a minha costa, e aí eu falei pra ele EI RAPAZ, TU TÁ ME FURANDO? (textuais), aí foi que ele veio pra cima de mim e aí ele me deu outra facada e eu botei a mão na frente, onde eu tô com uma deficiência na mão agora e no joelho, onde eu fui esfaqueado também, foram duas na costa, quatro abdominal, uma no joelho, outra na coxa e uma na cabeça; (...); que eu fui hospitalizado: (...).”.

Em seu depoimento, a testemunha Ângela Maria Santana Franco, ouvida como informante, descreveu que:

“Que meu filho João Alcides chegou a tirar o acusado de cima da vítima; foram muitas facadas, foi tanto que a víscera dele tava saindo pelo lado; que a vítima ficou internada por muito tempo; que a vítima ainda tem sequela; que o acusado tentou fugir, mas a população pegou ele fora da casa; (...).”

Ao turno ao ser interrogado em juízo, o recorrente alegou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, contudo, admitiu que desferiu facadas no ofendido

para se defender de investidas deste.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devendo ser mantida a sentença proferida em desfavor do réu, a fim de que seja ele submetido ao Conselho de Sentença, não havendo que se falar, portanto, na pleiteada desclassificação da conduta para a de lesão corporal.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, evidencia-se que a circunstância qualificadora do crime homicídio, qual seja: o motivo fútil, foi minimamente fundamentado na sentença proferida de forma oral em audiência, não havendo que se falar no seu decote, conforme pleiteado pela defesa, incumbindo ao Conselho de Sentença a decisão acerca de sua manutenção ou exclusão. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Por derradeiro, é oportuno destacar que a tese de legitima defesa suscitada pelo recorrente não restou demonstrada de forma extreme de dúvidas no curso da instrução, especialmente em razão do relato da testemunha e dos vestígios aferidos em exame médico dando conta de que a vítima recebeu vários golpes de arma branca, causando-lhe evisceração, acervo probatório que não permite aferir de plano a ocorrência da aludida excludente de ilicitude, a qual deve ser dirimida em definitivo pelo Tribunal do Júri. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023